Tribunal: TJMT
Processo: 1029025-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029025-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), DIOGO RICARDO BAVARESCO - CPF: 710.293.891-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), LEANDRO FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.589-60 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA DE BENS IMÓVEIS – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA – AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO – REJEIÇÃO DE FORMA GENÉRICA – NULIDADE – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 93, IX, da Constituição impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais.

É nula por ausência de fundamentação a decisão que, de forma genérica, indefere os pedidos formulados pela parte, sem expor as razões que levaram ao indeferimento, ainda que de forma sucinta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO RICARDO BAVARESCO, com o fito
de reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005899-51.2015.8.11.0040, manejado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
rejeitou e sua alegação de nulidade de intimação
, contida na petição intitulada por impugnação à penhora (id 127876572 – pág. 22).

Aduz o agravante,
em síntese, que o Juízo de origem proferiu decisão genérica sem ao menos analisar os argumentos vertidos na impugnação, sobretudo porque deixou de considerar as falhas ocorridas no processo de digitalização do processo, em que foram suprimidas algumas páginas da petição apresentada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido
, id 195265169
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
, id 199016175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de processo de execução de
t
ítulo
e
xecutivo
e
xtrajudicial, aforado pela
Cooperativa
Agravada em desfavor do Agravante e demais partes executadas
(Silvio Ferreira de Albuquerque Junior e Mauro Sério de Oliveira Martins)
, na condição de avalistas da Cédula de Crédito Bancário no B30632055-88
,
emitida pela empresa Santa Fé Insumos Agrícolas
Ltda.

A ação ajuizada em 09/07/2015 se encontra fundamentada na Cédula de Crédito Bancário sob no B306632055-8, emitida nos termos da lei 10.931/2004, em que contraíram empréstimo no valor de R$ 600.000,00.

A decisão recorrida, id 130431001, fundamentou a rejeição da impugnação à penhora, tão somente pela rejeição da alegação de nulidade na intimação.

Observa-se que a manifestação do agravante, intitulada “Impugnação à penhora”, que inicia no id
127876572 – pág. 22
, não se encontra digitalizad
a
integral e devidamente nos autos.

Com efeito, a petição indica possuir 05 páginas, constando digitalizado nos apenas 03, bem ainda, os argumentos encontram-se desconexos, não permitindo a compreensão
do inconformismo
do devedor, ora agravante
com a penhora realizada.

Pois bem, o cerne da impugnação do agravante se refere à penhora realizada somente da fração ideal de 50% dos imóveis de matrículas no 958, 1870, 1871 e 1872, junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã/MT, de propriedade dos devedores Silvio Ferreira de Albuquerque Junior e Mauro Sérgio de Oliveira Martins.

Consta da decisão que deferiu a penhora, id 77749688 – pág. 38, que o devedor Diogo Ricardo, ora agravante, exerce o domínio sobre fração ideal do bem penhorado, em condomínio formado com terceiro.

Aportou aos autos o termo de penhora, junto ao id
127876572 – pág. 19 e auto de avaliação junto ao id 127876572 – pág. 17/18.

Pois bem, da análise detida dos autos observa-se que tem razão o agravante em seu inconformismo.

Com efeito, além de não apresentar o processo a correta
e necessária digitalização do feito
, uma vez que faltando diversas petições,
completamente fora de ordem e extremamente confuso, o que impossibilita a compreensão, ainda se encontra
faltando a petição de
impugnação do
agravante na integralidade
.

O
u seja,
falta
a própria manifestação e argumentos
fundamentais da rejeição agravada.

Bem ainda, prospera o argumento do agravante de que a rejeição se
mostra
genérica
e
fundamentada tão somente no concerne à nulidade da intimação.

Desta feita, r
esumida a controvérsia, após minuciosa análise das razões apresentadas pelo
agravante
, entendo que a
decisão agravada
, de fato, carece de verdadeira fundamentação.

O art. 11 do CPC/2015 estabelece que “
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Essa redação é equivalente à do art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

Portanto, é evidente a violação à legislação supracitada, uma vez que
a impugnação à penhora foi rejeitada,
sem exposição de justificativapara
tanto.

Sobre o tema, leciona a mais abalizada doutrina:

1. Fundamentação. Nossa Constituição refere que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade" (art. 93, IX). O dever de fundamentação das decisões judiciais é inerente ao Estado Constitucional e constitui verdadeiro banco de prova do direito ao contraditório das partes. Sem motivação a decisão judicial perde duas características centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade de orientação de condutas sociais. Perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional. O dever de fundamentação é informado pelo direito ao contraditório como direito de influência - não por acaso direito ao contraditório e dever de fundamentação estão previstos na sequência no novo Código. (...)
1

De acordo com o inciso III do §1° do art. 489, não será considerada fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Além disso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos relevantes, assim entendidos os que são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador.

A ausência de motivação, nesse sentido, imprime grave mácula à lisura do Poder Judiciário perante a sociedade, além de prejudicar a impugnação da decisão pelas partes e dificultar, em última instância, a própria análise, nessa instância superior, a respeito do acerto ou equívoco da decisão recorrida
.

Logo, é inarredável
a anulação
da decisão recorrida, para que outra seja prolatada, com a devida motivação, tangenciando os elementos trazidos pela parte agravante na petição
intitulada “Impugnação à penhora”, que inicia no id
127876572 – pág. 22
, autos de origem, apresentada no primeiro grau de jurisdição.

A fundamentação, mesmo que sucinta, consiste numa garantia do Estado Democrático de Direito, e sua inobservância gera a nulidade do
decisum
.

Bem ainda, para isso, se faz necessária a reorganização e integral digitalização do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para

anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à Origem para
: a)
integral reorganização da digitalização do processo
; e b)
prolação de nova decisão
, com a devida motivação, tangenciando os elementos trazidos pela parte agravante na petição
intitulada “Impugnação à penhora”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024